Tribunal: TJBA
Processo: 8012583-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012583-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: DEBORA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de superendividamento, determinando a limitação de descontos de empréstimos em folha de pagamento ao patamar de 30% dos proventos da agravada, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento sem a observância do procedimento bifásico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, especialmente sem a realização prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu no Código de Defesa do Consumidor um sistema bifásico para o tratamento do superendividamento, composto por uma fase conciliatória (art. 104-A do CDC) e uma fase judicial (art. 104-B do CDC), privilegiando a solução consensual mediante "cultura do pagamento".

4. A tutela de urgência em ações de superendividamento exige, além dos requisitos do art. 300 do CPC, a demonstração de pressupostos específicos da legislação especial, incluindo a tentativa prévia de conciliação ou justificativa plausível para sua dispensa.

5. O consumidor deve apresentar, desde a petição inicial, proposta concreta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservando o mínimo existencial regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, que estabelece valor mínimo de R$ 600,00 mensais, devendo ser analisado caso a caso.

6. A decisão recorrida inverteu injustificadamente a ordem procedimental prevista no CDC, instaurando processo de revisão de dívidas (art. 104-B) antes da designação de audiência de conciliação (art. 104-A).

7. A decisão foi genérica quanto à limitação dos descontos, sem observar o plano de pagamento apresentado na petição inicial, comprometendo a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas por superendividamento exige a observância do procedimento bifásico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, com realização prévia de audiência de conciliação. 2. A ausência de tentativa prévia de conciliação ou de justificativa plausível para sua dispensa compromete a probabilidade do direito em ações fundadas na Lei do Superendividamento. 3. O consumidor deve apresentar proposta concreta de plano de pagamento desde a petição inicial, preservando o mínimo existencial estabelecido no Decreto nº 11.150/2022.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300 do CPC; arts. 54-A, § 1º, 104-A, 104-B e 104-C do CDC; arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80534924720238050000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08/08/2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80293671520238050000, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 23/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012583-55.2026.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e Agravada
DEBORA SANTANA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema